Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA. AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MEDICAÇÕES FORNECIDAS PELO SUS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que que julgou improcedente o pedido autoral para majorar os alimentos de 17% para 25% sobre os rendimentos brutos do requerido, abatidos apenas os descontos obrigatórios.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. Não há razão para o acolhimento do pedido revisional, quando não demonstrados o aumento das despesas da alimentanda, visto que, embora tenha sido diagnosticada com Diabetes tipo 1, após a fixação dos alimentos, a medicação é fornecida pelo SUS, de modo que os alimentos anteriormente fixados ainda guardam proporcionalidade ao caso.
4. Descabida a condenação da recorrente por litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC. 10.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.